Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711331-97.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HEULER JUNIO PINHEIRO DOS ANJOS SOARES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0717756-68.2021.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de HEULER PINHEIRO DOS ANJOS SOARES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 119267155dos autos de origem),od. Magistrado de primeiro grau considerou que a petição do banco, requerendo a pesquisa do endereço do réu não é apta para dar andamento ao processo, pois todos os sistemas à disposição do juízo foram anteriormente consultados, inclusive INFOJUD, tratando-se, pois, de pedido protelatório. Assim, determinou que o autor indique, no prazo de 5 (cinco) dias, a exata localização do veículo ou requeira a conversão em execução, sob pena de extinção, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressuposto de eficácia do processo. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que o bem objeto da demanda ainda não foi apreendido nem reintegrado à sua posse, apesar de ter sido expedido mandado na tentativa de reaver o veículo dado em garantia. Aduz que foram efetuadas pesquisas administrativas e não foram localizados novos endereços para tentativa de reintegração do bem. Ressalta que a r. decisão vergastada não deve prosperar, pois não encontra guarida na legislação. Acresce que a exigência de comprovação de que o veículo realmente se encontre no novo endereço indicado antes da expedição da diligência não deve prosperar, pois não há garantia de que o bem estará no local indicado. Argumenta que a manutenção da decisão agravada onerará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo agravante. Pugna, ao final, pela concessão da atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora, com a respectiva determinação para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido, IDs 34362227 e 34362228. É o relatório. A partir da análise processual, observo que o agravante nos autos originários peticionou sob o ID 120076120 requerendo a conversão da busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial em cumprimento à r. decisão agravada, tendo o juízo a quo determinado a citação do réu por edital, conforme decisão de ID 120424032 na origem. Dessa forma, verifico estar caracterizada a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de reforma da decisão objeto do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito de possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de abril de 2022 às 14:48:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora